Tribunal: TJDFT
Processo: 0708459-83.2021.8.07.0020
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-07-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO. CDC. DÉBITO EM CONTA. CLÁUSULAS CONTRATUAIS. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. LEGALIDADE.
1. A presente controvérsia submete-se aos ditames do Código de Defesa do Consumidor, porque presente na relação jurídica envolvida, por força do disposto no artigo 3o, § 2o, do Código de Defesa do Consumidor.
2. Não há como acolher a preliminar de cerceamento de defesa quando o credor apresenta os contratos cobrados, disponibilizando ao devedor as informações de que precisa para o exercício do contraditório e da ampla defesa.
3. A estipulação dos juros em patamar superior a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade (Súmula no 382 STJ), pois, para configurá-la e induzir a revisão dos valores convencionados é necessário que o consumidor comprove que os juros remuneratórios cobrados estão em desconformidade com a taxa média cobrada por outras instituições financeiras em operações similares, na mesma época em que ocorreu a contratação, o que não se constata nos autos.
4. Ao arguir a ilicitude das regras contratuais, competia ao recorrente demonstrar os fatos constitutivos, demonstrativos e extintivos de direito, com fulcro na dicção normativa do art. 373, inc. II do CPC, ônus do qual não se desincumbiu.
5. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada. Recurso conhecido e não provido. Unânime.